Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736297-22.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a r. decisão proferida em sede do Cumprimento de Sentença n. 0708277-23.2022.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por ADVANCE CENTRO CLÍNICO SUL, que rejeitou a impugnação do devedor, e manteve a determinação de averbação da constrição à matrícula do imóvel indicado. Em suas razões recursais (ID. 75612778), o agravante alega a existência de erro de fato em relação à avaliação do imóvel e suscita violação ao princípio da menor onerosidade, tendo em vista que já garantiu o Juízo com valor superior ao da dívida. Acrescenta que houvera a perda superveniente do objeto da penhora e que o risco de expropriação é irreversível. Pontua que a averbação da penhora à matrícula do imóvel lhe enseja grave restrição ao exercício do direito de propriedade, inclusive com embaraço imediato às atividades empresariais. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para reconhecer o excesso e a perda superveniente do objeto da constrição, uma vez que a execução já se encontra garantida pelo depósito judicial. Preparo devidamente recolhido (ID. 75619010). O Eminente Relator Natural, Des. José Firmo, determinou a intimação do agravante para que se manifestasse quanto à existência de interesse recursal, tendo em vista o depósito judicial realizado nos autos do processo originário. É o relatório. Decido. DA ADMISSIBILIDADE APENAS PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No caso em análise, a interposição do agravo de instrumento encontra óbice parcial de admissibilidade, na medida em que o objeto efetivamente devolvido ao Tribunal diz respeito apenas à decisão proferida em 6 de agosto de 2025, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a juntada da matrícula atualizada do imóvel já com a devida averbação da constrição. Muito embora o agravante pretenda obter manifestação do Tribunal relativamente ao reconhecimento do pagamento, este fora realizado apenas posteriormente à decisão agravada. Há nesse sentido, indevida tentativa de alargamento da discussão viabilizada pela decisão agravada, a partir de fatos supervenientes à prolação do decisum: o depósito judicial realizado em 15 de agosto de 2025, mas a decisão fora proferida em 6/8/2025. Reforce-se que o fato de terem sido opostos embargos de declaração no primeiro grau, em momento posterior ao depósito, não é suficiente para suscitar a devolução do tema ao Tribunal, tampouco para argumentar pela existência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os aclaratórios foram rejeitados liminarmente, e, ao serem analisados, foram resolvidos pelo Juízo de primeiro grau como parte integrativa da decisão anterior ao depósito, que nada havia dito sobre a extinção do cumprimento de sentença pelo adimplemento, ou a revogação expressa ou tácita (ou a pedido) da constrição do imóvel. Trata-se de questão simples e salutar decorrente do direito processual civil. Ante o exposto, ADMITO APENAS PARCILAMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO É certo que o depósito judicial superveniente possui relevância para o deslinde do cumprimento de sentença, mas não pode ser tomado como fundamento hábil a ampliar o objeto recursal, sob pena de supressão de instância. Observe-se que o próprio Juízo de origem, ao rejeitar os embargos, suscitou dúvida quanto ao alcance do depósito realizado, determinando a manifestação do credor, que acabou, em seguida, por dar a dívida por satisfeita, e postulou a expedição dos respectivos alvarás. Contudo, o Juízo de primeiro grau ainda não se manifestou. Dos acontecimentos processuais, é possível inferir que o credor desistira, ainda que tacitamente, de perseguir a penhora do imóvel. Contudo, é importante reiterar que, em resposta ao pedido de levantamento da penhora do imóvel pela prioridade do pagamento em dinheiro – formulado pelo devedor/agravante -, bem como em resposta ao credor – que dera a dívida como satisfeita -, ainda não houve qualquer pronunciamento judicial. Por isso, não cabe ao Relator do agravo de instrumento, por via reflexa em relação às petições que ainda não foram analisadas pelo Juízo primevo, dar quitação em sede de recurso que ainda não fora analisada no primeiro grau. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo há, ademais, outra preocupação de ordem procedimental. Isso porque, é possível que, concedido o efeito suspensivo, a secretaria de origem entenda por obstar os atos processuais a serem realizados no primeiro grau - tais como a remessa à conclusão para reconhecimento do adimplemento -, fato que poderia, ao fim e ao cabo, prejudicar ambos o credor e o devedor. Nesse sentido, resta ao agravo de instrumento, tão somente, a função de afastar a preclusão das matérias suscitadas em sede de impugnação (ID. 240675797, origem), caso o depósito judicial seja, por algum fundamento a ser conhecido, rejeitada pelo Juízo de primeiro grau. Se isto ocorrer, o colegiado resolverá sobre os temas devolvidos que não se sobreponham relativamente ao adimplemento em dinheiro. Em relação à parte admitida, portanto – erro de fato relativo à avaliação e sua consideração relativamente à desproporcionalidade da medida -, que são alegados apenas genericamente, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Reitero que, os temas relacionados à perda superveniente do objeto da constrição e à suscitação da violação aos princípios da menor onerosidade por suficiência da penhora, por serem lastreados no depósito posterior à prolação da decisão, devem ser objeto de petição própria no Juízo de primeiro grau, com a subsequente interposição de recurso, se for caso, inclusive com a possibilidade de suscitação de negativa de prestação jurisdicional caso entenda cabível o agravante. Ante o exposto, ADMITO apenas parcialmente o agravo de instrumento, uma vez que o tema relacionado à satisfação da dívida pelo pagamento ainda não fora analisado pelo Juízo de primeiro grau. Na extensão admitida, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, ante a ausência da probabilidade do direito relativo à parte conhecida – excesso e desproporcionalidade da penhora. Oficie-se ao Juízo de origem, com urgência, para conhecimento do teor desta decisão, tem em vista que a sentença de extinção por adimplemento, com determinação de levantamento da penhora, tornará prejudicado o presente recurso por perda superveniente do interesse recursal. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 10:23:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora